Tribunal: STF
Processo: ARE 1356137
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (Petição nº 48.975/2022 - eDOC 353) formulado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR, em face da decisão que indeferiu o seu pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae e deu provimento ao recurso da Elektro Eletricidade e Serviços S/A, com base na orientação firmada no julgamento da ADI 3.763, no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público (eDOC 348). 



    A Requerente afirma que, no presente caso não se aplicaria o entendimento desta Corte no julgamento da ADI 3.763, enumerando-se, em suma, as seguintes diferenças:



    1) no presente caso, a cobrança da concessionária de rodovia extrai seu fundamento diretamente de Lei Federal (art. 11 da Lei nº 8.987/1995) – a qual permite às concessionárias a cobrança de receitas alternativas, em prol da modicidade tarifária –, e não de lei emanada por outro ente federativo (situação abordada na ADI nº 3.763). Assim, não há conflito federativo;



    2) a NovaDutra é concessionária federal, razão pela qual, além de não haver conflito federativo – já que o supedâneo normativo para cobrança é Lei Federal –, a verdade é que a usurpação de competência da União seria, no presente caso, impossível. Se a concessionária de rodovia cobra pelo uso de faixa de domínio é porque, em última instância, a própria União lhe conferiu esse poder na legislação e no contrato de concessão;



    3) ao contrário da ADI nº 3.763, não é a Administração quem cobra pela utilização de bem de uso comum, mas concessionária de rodovia, que exige contrapartida pelo uso de bem afetado à concessão (em relação jurídica de compartilhamento de infraestrutura entre entes privados); e



    4) na ADI nº 3.763, a Min. Relatora ressalvou que “[n]ão está em questão, neste processo, a disciplina infraconstitucional das concessões de serviços públicos de energia elétrica”. Por isso, não se pode aplicar o precedente a ações julgadas com base no art. 11 da Lei Federal nº 8.987/1995, que sequer foi analisado naquela ação”.



    Afirma a Peticionária, caso seja admitida, que irá aprofundar as suas razões à luz de recentes precedentes que atestam, no caso, a não aplicabilidade do entendimento assentado na referida ADI 3.763. 



    Ao final, pleiteia a reconsideração do indeferimento de seu ingresso no presente feito como amicus curiae para que possa exercer todas as faculdades inerentes a tal função e, caso não seja reconsiderada a decisão, requer o recebimento desta petição (eDOC 354) e da Petição nº 32.219/2022 (eDOC 345) como memorial, de forma a contribuir para o deslinde do feito. 



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido. 



    O presente pedido de reconsideração não merce deferimento.



    Como é consabido, a intervenção do amigo da corte visa a enriquecer os debates do tema posto sob análise do tribunal. Por não assumir a posição de parte integrante da relação processual, seus poderes são limitados. É o que se infere do disposto no art. 138 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    Com efeito, nos termos do art. 138, §§ 1º e 3º, o pedido de reconsideração de decisão que indeferiu o seu ingresso na lide não pode ser conhecido. 



    Isso porque o Plenário desta Corte, em sessão de 17.10.2018, revisitando a questão do cabimento de recurso contra decisão que indefere o pedido de ingresso de amicus curiae, nos autos do RE 602.584 AgR, entendeu pela inadmissibilidade.



    Dispõe o art. 138 do novo Código de Processo Civil, especificamente sobre o tema de amicus curiae, que "O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, solicitar ou admitir a participação do amicus curiae" 



    À luz dessa disposição, a Corte, por maioria, seguindo a divergência inaugurada pelo Ministro Luiz Fux, entendeu que não há sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto, haja vista que a justificativa para a atuação do amicus é sua potencialidade de contribuição com a jurisdição. 



    Concluiu-se, nessa senda, pela irrecorribilidade da decisão que indefere o ingresso de amicus curiae tendo-se em conta que a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria.



    Na ocasião, votei em sentido contrário, por duas razões: a primeira, por levar em conta os diversos precedentes da Corte no sentido do cabimento do recurso na hipótese sob exame e a segunda, por considerar que o caput do art. 138 do Código de Processo Civil se refere, explicitamente, à decisão que admite o ingresso. 



    Todavia, prevaleceu o entendimento pela inadmissibilidade do recurso, a teor da ementa que se segue:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: “1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.” (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae) 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30). 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido (RE 602584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, 20.03.2020).



    A corroborar essa assertiva, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 2. A diretriz vigora também relativamente a processos de índole subjetiva (RE 1.017.365-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJe 24-09-2020). 3. Agravo interno não conhecido. Petição 32.651/2022 prejudicada” (ARE 1.306.505-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 03.06.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com a recente orientação assentada pelo Plenário da Corte, não é cabível a interposição de recurso contra decisão que indefere o ingresso de amicus curiae em processo subjetivo. Entendimento firmado no julgamento do RE 602.584 AgR. 2. Agravo regimental não conhecido” (RE 1.017.365-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.09.2020). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Não obstante, recebo as Petições nºs 32.219/2022 (eDOC 345) e 48.975/2022 (eDOC 354) como memorial, conforme requerido.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente